Tribunal: TJDFT
Processo: 0003560-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A Defesa opõe embargos de declaração ao acórdão que negou provimento à apelação defensiva, alegando omissão em relação à apreciação da insignificância do bem subtraído.
2 Embargos de declaração visam a esclarecer omissões, contradições, obscuridades ou erro material da sentença ou do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso, a inaplicabilidade da insignificância foi expressamente analisada e afastada.
3 Embargos de declaração não providos.